Tribunal: TJDFT
Processo: 0731158-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça para a agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a concessão do benefício da gratuidade da justiça quando o requerente comprova ser economicamente hipossuficiente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O benefício da gratuidade da justiça destina-se àqueles que comprovarem insuficiência de recursos conforme art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. O Juiz deve indeferir o requerimento se houver elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais (art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil).
4. A demonstração suficiente da hipossuficiência econômica alegada autoriza o deferimento do benefício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: “É possível a concessão da gratuidade da justiça quando os elementos apresentados nos autos corroboram a presunção relativa de hipossuficiência econômica do requerente e a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais sem prejuízo de seu sustento.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 07132323220248070000, Rel. Des. Fernando Antonio Tavernard Lima, Segunda Turma Cível, j. 3.7.2024.